Tribunal: TJMT
Processo: 1024425-28.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024425-28.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CAROLINA BARCELLOS RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 164.442.007-41 (ADVOGADO), RAFAEL FIUZA CASSES - CPF: 218.723.858-00 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE RIBEIRÃOZINHO (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO - CNPJ: 15.943.434/0001-00 (EMBARGADO), CREUZA DE ABREU VIEIRA COELHO - CPF: 939.381.447-34 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – CRÉDITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

“Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum”.
(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento antes aviado, restando assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – CRÉDITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O seguro garantia ofertado não se mostra suficiente para suspender a exigibilidade de crédito de natureza tributária e, consequentemente, o curso da execução fiscal que visa ao recebimento de imposto.

Em suas razões a parte embargante sustenta, em síntese, que
“incorreu em obscuridade, na medida em que confundiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário do art. 151 do CTN, este sim dependente de depósito em dinheiro, com a mera suspensão dos atos de cobrança; Incorreu em obscuridade e contradição ao afirmar que o seguro garantia não seria apto para suspender o curso da execução fiscal, uma vez que a modalidade em questão encontra-se no rol de garantias admitidas pelo art. 9º, da Lei de Execuções Fiscais (LEF)”
e; por fim,
“incorreu em obscuridade ao desconsiderar o disposto (a) no art. 10 da Lei nº 6.830/80, o qual é claro em prever que o prosseguimento de atos de penhora e execução somente tem cabimento na hipótese de ausência de garantia da dívida; e (b) no art. 206 do CTN, que determina a suspensão do feito executivo após a apresentação de garantia integral do débito, inclusive para efeitos de emissão de certidão negativa e suspensão de protesto”.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos embargos para o fim de que
“seja reconhecida a garantia regular e integral da dívida executada, para fins de assegurar a suspensão dos atos de execução do processo e assegurar a justa emissão de CND nos termos do art. 206 do CTN, bem como determinação da baixa de protesto da dívida, tudo enquanto perdurar a Ação Anulatória nº 13428- 30.2018.8.11.0004 que discute o mérito da cobrança”.

Contrarrazões no id. 178980692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento antes aviado, mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – CRÉDITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O seguro garantia ofertado não se mostra suficiente para suspender a exigibilidade de crédito de natureza tributária e, consequentemente, o curso da execução fiscal que visa ao recebimento de imposto.

Como se sabe, a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, os vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pesem as alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

Nesse desiderato, constata-se que o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o desprovimento do agravo de instrumento, senão vejamos:

“(...) Extrai-se que o Município de Ribeirãozinho ajuizou em desfavor da agravante a execução fiscal nº 0015159-61.2018.811.0004, que foi proposta em 30/11/2018, objetivando a cobrança da dívida inscrita na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 004/ISSQN/2018, referente à ausência de recolhimento integral de ISSQN, cujo valor, à época, totalizava a quantia de R$ 2.594.324,07 (dois milhões quinhentos e oitenta e quatro mil trezentos e vinte e quatro reais e sete centavos).

Infere-se que após a apresentação de exceção de pré-executividade, a executada, ora agravante, apresentou, em 13/03/2019, petição autônoma nos autos, em que ofertou seguro-garantia da dívida em comento, requerendo, em razão disso, a suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado da ação anulatória nº 13428-30.2018.811.0004 (Id. 77671129, pág. 186 – autos de origem).

Além disso, em 21/11/2019 a executada apresentou pedido de concessão de tutela de urgência, de natureza cautelar incidental, requerendo a baixa do protesto levado a efeito pelo exequente referente ao crédito cobrado na execução fiscal, ao argumento de que esta se encontra integralmente garantida (Id. 77671129, pág. 284 – autos de origem).

Através da decisão constante no Id. 77671129, pág. 311 – autos de origem, datada de 09/02/2021, foi rejeitada a pretensão manifestada em exceção de pré-executividade.

Em seguida, após manifestações do Município exequente, sobreveio aos autos de origem a decisão de Id. 79614527 – autos de origem, proferida em 08/04/2022, em que o magistrado não admitiu o seguro-garantia apresentado e indeferiu o pedido de suspensão da execução fiscal, pontuando:

“As questões levantadas pela executada, em exceção de pré-executividade, dependem de maior instrução probatória e, assim sendo, são conhecíveis em embargos à execução, reservando-se a exceção de pré-executividade para aquelas matérias de ordem pública, que são conhecíveis de ofício sem necessidade de dilação probatória. (...)

Diante disso, uma vez que a desconstituição da presunção de certeza e liquidez da CDA necessita de dilação probatória e, não sendo as matérias suscitadas de ordem pública, conhecíveis de ofício, não acolho a exceção de pré-executividade.

Quanto à suspensão da exigibilidade de crédito tributário, somente pode ser autorizada com o depósito integral e em dinheiro, nos termos da súmula 112 do STJ: “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”

Essa súmula está embasada no art. 151, II, do CTN:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

II - o depósito do seu montante integral;

Portanto, em se tratando de crédito tributário, a apresentação da fiança bancária ou do seguro garantia judicial não tem o condão de suspender a sua exigibilidade, mas apenas garantir a execução para oferecimento de embargos.

Ademais, o pedido de tutela provisória é incompatível com o rito da execução fiscal, devendo ser provocada em ação autônoma ou embargos à execução.

Ante o exposto, não cabível a exceção de pré-executividade para conhecimento das questões levantadas pela executada e não admitida a apresentação de fiança bancária ou de seguro garantia judicial para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, indefiro os pedidos da executada e determino o prosseguimento da execução.” (Id. 79614527).

Após a aludida decisão, em 13/04/2022, a executada veio aos autos, reiterando “os termos contidos em sua petição protocolada em 13/03/2019 (fls. 186- 192, evento 77671129), bem como requerer a sua urgente apreciação”. (Id. 82340127 – autos de origem).

Por sua vez, no despacho de Id. 83158009 – autos de origem, assinado em 29/04/2022, o magistrado assim consignou:

“No que concerne ao requerimento de Id. 82340127, verifica-se que os pedidos formulados na petição protocolada em 13/03/2019 (fls. 186- 192, evento 77671129), foram objeto de apreciação por ocasião da decisão de Id. 79614527, onde conclui-se no sentido de que o ‘pedido de tutela provisória é incompatível com o rito da execução fiscal, devendo ser provocada em ação autônoma ou embargos à execução’.”

Não se conformando, a executada opôs, em 26/05/2022, os embargos de declaração de Id. 85958406, os quais foram rejeitados pelo Juízo a quo, em 04/11/2022, nos seguintes termos:

“Como bem se observa, os embargos de declaração devem se dirigir aos pronunciamentos judiciais de cunho decisório, sendo o entendimento doutrinário e jurisprudencial pela impossibilidade de manejo do referido recurso contra os despachos de mero expediente.

Posto isto, verifica-se que o despacho contra o qual se insurge não apresenta conteúdo decisório, aludindo tão somente a decisão anterior proferida nos autos, contra a qual, diga-se de passagem, não fora interposto recurso de forma oportuna.

Deste modo, não se verifica a hipótese de cabimento dos embargos de declaração nos termos manejado nos autos, na medida em que direcionados a ato judicial desprovido de cunho decisório.

Destarte, deixo de conhecer do recurso manejado nos autos, em face da inexistência de hipótese de cabimento.

Não obstante, salienta-se oportunamente que as questões contra as quais se insurge o embargante foram devidamente apreciadas por ocasião da decisão de Id. 79614527, de modo que, ainda que oportunamente impugnada pela via eleita, o recurso interposto não encontraria respaldo.

Para fins de prosseguimento do feito, promova-se a intimação da exequente nos termos do despacho retro (Id. 83158009).” (Id. 103026242)

Pois bem, pela análise dos autos de origem, verifica-se que de fato a agravante ofereceu apólice de seguro (seguro-garantia) para fim de garantia da dívida executada, o qual se refere a débito de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.

Nesses casos (execução fiscal para satisfação de crédito de natureza tributário) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que embora seja possível a utilização de seguro-garantia para fim de garantia do juízo de modo a possibilitar o oferecimento dos embargos do devedor, ele não se equipara ao depósito integral em dinheiro para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito de natureza tributário (artigo 151, II, do CTN c/c Súmula 112 do STJ) e, consequentemente, da execução fiscal que visa ao recebimento do tributo inadimplido.

(...)

No caso dos autos, conforme mencionado alhures, a execução fiscal visa ao recebimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, ou seja, crédito de natureza tributário.

Sendo assim, o seguro garantia ofertado não se mostra suficiente para suspender a exigibilidade de crédito de natureza tributária e, consequentemente, do curso da execução fiscal que visa ao recebimento do imposto.

Assim, não se vislumbra qualquer irregularidade na decisão que indeferiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e determinou o prosseguimento da execução.”
[ID 171038660]

Desse modo, constata-se que o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria e o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Ante o exposto, REJEITO os embargos opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023